Tribunal: TJDFT
Processo: 0723541-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSERTO EM VEÍCULO. PEDIDO DE REPARAÇÃO MATERIAL. ADITAMENTO APÓS A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO RÉU. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou improcedentes o pedido inicial e o contraposto.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar indenização por danos morais. Narrou que contratou os serviços do réu para trocar a malha do escapamento, reprogramar DPF, reprogramar bicos, modelador de turbina, bicos frontier 172 cv, mão de obra e teste de bicos, no valor de R$ 8.500,00. Noticiou que recebeu o veículo em 29/05/2023 e que no mesmo dia o carro apresentou defeito nos serviços prestados no percurso para a residência, tendo que retornar à oficina. Informou que recebeu o carro novamente em 31/05/2023, contudo continuou apresentando problemas de aquecimento. Argumentou que o veículo retornou à oficina em 05/07/2023, porém, em razão de não ter sido possível o conserto, foi retirado de lá por meio de guincho. Esclareceu que o veículo não é de sua propriedade, porém o pagamento foi por ele realizado em razão de acordo com o proprietário. Em razão da emenda de ID 61778823, o autor requereu o ressarcimento material da quantia de R$ 8.750,00.
3. Em contestação, o requerido informou que o autor cancelou o pagamento dos serviços prestados e não devolveu as peças colocadas no veículo. Defendeu que suportou danos materiais no valor de R$ 8.271,35. Requereu, em pedido contraposto, a condenação do autor a lhe pagar a importância de R$ 8.271,35.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 62553212).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que desembolsou valores significativos pelos serviços contratados e que houve defeito na prestação do serviço. Argumentou que pagou o valor de R$ 8.750,00, que o veículo não foi novamente reparado e que foi retirado da oficina com custo adicional do guincho. Discorreu que houve ofensa à segurança jurídica, pois a primeira sentença reconheceu a existência de danos morais indenizáveis, em razão da perda de tempo útil na solução do problema e o segundo julgamento entendeu pela improcedente do pedido. Defendeu ser parte legítima para pleitear a reparação de danos materiais e morais, pois foi quem arcou com o pagamento do serviço e sofreu prejuízo. Destacou que o aditamento ocorreu antes do saneamento e que foi assegurado o contraditório em relação ao pedido de reparação de danos materiais. Sustentou que o recorrido se esquivou de solucionar a questão, fazendo jus à indenização por danos morais em razão da teria do desvio produtivo. Requereu a condenação do recorrido a lhe pagar a quantia de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais e o valor de R$ 8.750,00, a título de danos materiais.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. Admite-se o aditamento do pedido após a citação, desde que ocorra até o saneamento do processo e haja o consentimento do réu, assegurado o contraditório, nos termos do art. 329, II, do CPC. No caso, a citação de se deu em 05/02/2024 (ID 61778815) e o aditamento do pedido de reparação de danos materiais ocorreu em 23/02/2024, tendo o réu negado anuência ao aditamento, conforme contestação de ID 61778853, p. 6-7. Logo, correta a sentença que negou conhecimento ao pleito de reparação de danos materiais.
9. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida é necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
10. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o inadimplemento contratual, em que pese a alegada urgência do consumidor na solução do problema. O próprio recorrente admitiu que o veículo foi levado para oficina pelo terceiro proprietário, conforme áudio de ID 61778831, não restando evidenciada a elevada perda de tempo útil do autor para solução da questão. Inexiste nos autos violação à segurança jurídica, na medida em que o magistrado sentenciante não se vincula aos fundamentos apontados em sentença cassada. Outrossim, a alegada imperícia do requerido declarada na sentença anterior não restou demonstrada por meio das provas juntadas aos autos. Ao contrário, os inúmeros áudios juntados denotam que além dos problemas mecânicos dos quais o autor solicitou o conserto, poderiam haver outros defeitos, tais como levantados pelo mecânico, a respeito dos quais o autor solicitou que ele não comentasse com o comprador para que o negócio não fosse desfeito. Ademais, nenhum outro lado técnico ou avaliação realizada por outro profissional foi apresentada para fins de comprovação dos reais defeitos do automóvel.
11. O fato de autor ter realizado o pagamento de serviço a respeito do qual alegou ter sido defeituoso, por si só, não vulnera sua esfera extrapatrimonial, configurando dissabor inerente à vida cotidiana. Embora a situação tenha trazido aborrecimento ao recorrente, tal não foi suficiente para lhe causar constrangimentos indevidos ou atingir atributos de sua personalidade. Inexiste dano moral passível de indenização.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.